Tribunal: TJES
Processo: 5000431-63.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000431-63.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIRCA BENEVIDES DE ALMEIDA GOMES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5000431-63.2025.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA DIRCA BENEVIDES DE ALMEIDA GOMES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Dirca Benevides de Almeida Gomes em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes, julgou procedente o pedido de internação compulsória de Thayrone de Almeida Gomes, condenando os entes públicos a custear tratamento em clínica especializada pelo SUS, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando não houve resistência administrativa ou processual ao pedido de internação compulsória formulado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A condenação em honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

4.O Estado do Espírito Santo, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu contra o mérito do pedido de internação compulsória, limitando-se a suscitar questões processuais de ordem pública.

5.A discussão acerca do valor da causa e da ausência de interesse processual não configura resistência ao pedido principal, por se tratar de matérias cognoscíveis de ofício.

6.Não há nos autos comprovação de negativa administrativa prévia ao pedido de internação.

7.A inexistência de pretensão resistida afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A condenação ao pagamento de honorários advocatícios exige a verificação da existência de pretensão resistida, à luz do princípio da causalidade.

2.A apresentação de contestação limitada a matérias processuais de ordem pública não caracteriza resistência ao mérito da demanda.

3.Inexistindo resistência administrativa ou judicial ao pedido de internação compulsória, é indevida a condenação do ente público em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 19.11.2019; TJDFT, AC nº 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.11.2017; TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJES, AC nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª. Subs. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, Primeira Câmara Cível, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 14393370) proferida pelo Juízo de Marataízes - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
DIRCA BENEVIDES DE ALMEIDA GOMES
em desfavor do ora apelante e do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, buscando a internação compulsória de
THAYRONE DE ALMEIDA GOMES
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos a fornecerem tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS.

Em suas razões recursais (ID 14393372), o apelante pretende que seja extirpada a condenação no que tange à verba honorária, visto que não apresentou resistência à pretensão autoral, devendo ser o caso examinado à luz do princípio da causalidade.

Contrarrazões (ID 14393376) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na espécie.

Adianto que, a meu ver, assiste razão ao apelante em sua insurgência recursal, de modo que o apelo merece ser provido para reforma parcial da sentença, precisamente no que diz respeito ao capítulo acessório.

A princípio, sobreleva mencionar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso dos autos, como se extrai da peça defensiva constante no ID 14393354, o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora.

Sublinha-se que as questões vertidas na contestação diziam respeito tão somente a aspectos processuais, quais sejam, o valor atribuído à causa e a ausência de interesse processual; decerto que a análise de tais matérias, ainda que rejeitadas, não configura resistência ao mérito da demanda, sendo cognoscíveis de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Oportuno frisar que também não restou demonstrada nos autos negativa de pedido administrativo.

Nesse contexto, evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2.
No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES - AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 25/06/2024)

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e excluir a condenação do apelante
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

Inaplicável, portanto, o art. 85, §11, do CPC no caso em voga.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.